Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-18.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000063-18.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VITOR ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 068.512.771-07 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO MOREIRA LAURO - CPF: 261.940.586-68 (RECORRIDO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOSÉ LUIZ LAURO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000063-18.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Tokio Marine Seguradora S/A

Recorrida(s):

Vitor Antonio dos Santos Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EMBARGOS À EXECUÇÃO). SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA COM OBSERVÂNCIA DA TABELA FIPE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO SINISTRADO À SEGURADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Em razão do acidente do veículo segurado com a motocicleta do autor, como também do dever de indenizar da seguradora, consistente no valor integral do veículo, com a observância da Tabela FIPE, tem esta o direito à transferência do salvado.

A entrega do salvado, livre de qualquer ônus, constitui consequência lógica em caso de acidente com perda total, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado.

“O condicionamento do levantamento do valor depositado judicialmente à entrega do salvado, livre de ônus e gravames, bem como da documentação respectiva para a seguradora, revela-se medida adequada e prudente, tratando-se de decorrência lógica do pagamento da indenização pela seguradora e está de acordo com os termos do pactuado,
não necessitando de expressa indicação no título judicial, sob pena de enriquecimento sem causa”
.

(N.U 1023514-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação ao cumprimento da sentença (embargos à execução) apresentados,
para:

a) JULGAR improcedente o pedido de devolução do veículo sinistrado, visto que o pagamento dos prejuízos materiais não vinculou o autor na sentença a entregar a motocicleta.

b) FIXAR o valor da execução em R$16.789,20 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), e consequentemente julgar extinto o processo, nos termos do Art. 924, II diante do cumprimento da obrigação.

c) Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os interesses da parte autora, realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada nos autos (id. 40426936), e
posteriormente determino o arquivamento do processo.

Trata-se de um acidente de trânsito sofrido pelo Recorrido, causado pelo veículo Honda CR-V, de propriedade do Reclamado José Luiz Lauro, conduzido por sua esposa Sra. Maria do Carmo, veículo este assegurado pela Recorrente, em decorrência da relação contratual estabelecida no contrato de seguro de automóvel contratado pelo Reclamado José Luiz Lauro.

A Seguradora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que, como foi condenada a indenizar ao autor o valor relativo à perda total da motocicleta, com observância da tabela FIPE, faz se necessária a entrega do salvado, vez que pagando o valor integral do bem, sub roga-se no direito de propriedade do veículo, vez que o autor receberá a indenização da perda total do bem.

Sustenta ainda que com o pagamento da indenização integral do veículo segurado pela tabela FIPE é crível a determinação para sub-rogação da Seguradora na propriedade do veículo, tecnicamente chamado de salvado, a qual é prevista em todas as apólices de seguros de automóveis vendidas no mercado.

Desta forma, requer a reforma da sentença, a fim de determinar que o Recorrido devolva e apresente os documentos necessários para que a Seguradora Recorrente possa regularizar a transferência do mesmo, devidamente livre e sem qualquer restrição anterior ao sinistro.

No presente caso, verifico que a sentença condenou os Reclamados a indenizarem ao autor o valor de mercado da motocicleta, utilizando como base a tabela FIPE, ou seja, a importância de R$ 10.116,00 (dez mil, cento e dezesseis reais), bem como a indenizarem o autor a título de dano moral, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“Por todo o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para, solidariamente: a) CONDENAR os Reclamados a pagar a quantia R$ 10.116,00 (dez mil, cento e dezesseis reais) ao Reclamante a título de dano material, e por se tratar de obrigação extracontratual, valor atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR, os Reclamados a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais, ocasionados ao Reclamante VITOR ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”

A sentença transitou em julgado em 23/06/2020. Em 19/08/2020, a Seguradora Recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que para que seja concretizado o pagamento do valor de mercado do bem é necessária à transferência do salvado a seguradora.

Em 30/10/2020, o juiz “a quo”, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, julgou improcedente o pedido de devolução do veículo sinistrado.

Pois bem. Como é cediço, a entrega do salvado, livre de qualquer ônus, constitui consequência lógica em caso de acidente com perda total, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte de quem recebe a indenização.

Assim, tendo em vista a perda total da motocicleta, bem como que o Recorrido vai receber o respectivo valor da indenização, o automóvel sinistrado deverá ser transferido à Seguradora Recorrente, livre de quaisquer ônus, até a data do sinistro.

Ademais, quanto à alegação do Recorrido, no sentido de que o condicionamento do pagamento da indenização à entrega do salvado não consta na parte dispositiva da sentença recorrida, e, por isso, deve ser rejeitado, não merece prosperar, pois “
O condicionamento do levantamento do valor depositado judicialmente à entrega do salvado, livre de ônus e gravames, bem como da documentação respectiva para a seguradora, revela-se medida adequada e prudente, tratando-se de decorrência lógica do pagamento da indenização pela seguradora e está de acordo com os termos do pactuado,
NÃO NECESSITANDO DE EXPRESSA INDICAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
.
(N.U 1023514-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (grifei)

Desta forma, se a seguradora foi condenada a restituir o valor total do bem, com observância da tabela FIPE, tem esta o direito à transferência do salvado.

O artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe,
in verbis
:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Desta forma, o Recorrido deverá adotar todas as medidas necessárias à transferência da propriedade do veículo para a seguradora, nos termos da legislação de regência, pois a seguradora é a responsável por sua transferência junto ao DETRAN, a fim de resguardar o segurado de qualquer ocorrência posterior.

Eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. SUPRIMENTO DE OMISSÃO. 1.- Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a culpa exclusiva de terceiro na ocorrência de acidente de trânsito, por dirigir embriagado, não é causa da perda do direito à indenização, por não configurar agravamento do risco imputável à conduta do próprio segurado.
2.- Em consonância com o art. 126, parágrafo único, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), a empresa seguradora que indeniza o segurado pela perda total do veículo, sub-roga-se na propriedade do "salvado", razão pela qual caberá ao segurado fornecer toda a documentação necessária à realização da transferência devidamente assinada, em observância aos ditames legais. 3.- Embargos de Declaração acolhidos, determinando que o segurado, ora embargado, tome todas as medidas necessárias à transferência do veículo para a seguradora, nos termos da legislação de regência
.(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1404981 MG 2013/0317551-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 25/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2014) (GRIFEI)

Em se tratando de perda total do bem segurado, e diante da determinação do pagamento da indenização securitária correspondente, a seguradora tem direito aos salvados.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO SINISTRADO – LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO
SALVADO
– ADMISSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O condicionamento do levantamento do valor depositado judicialmente à entrega do salvado, livre de ônus e gravames, bem como da documentação respectiva para a seguradora, revela-se medida adequada e prudente, tratando-se de decorrência lógica do pagamento da indenização pela seguradora e está de acordo com os termos do pactuado,
não necessitando de expressa indicação no título judicial, sob pena de enriquecimento sem causa
.
(N.U 1023514-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO COM PERDA TOTAL – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA SE O CONDUTOR TIVER ENTRE 18 E 25 ANOS DE IDADE – VEÍCULO RETIRADO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR SEM O SEU CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DO RISCO IMPUTÁVEL AO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO
SALVADO
– POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não se conseguiu imputar o agravamento do risco à conduta do próprio segurado, é devida a indenização securitária.
O caso em análise constitui mero descumprimento contratual, portanto não se afigura suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, porque não configura situação capaz de afetar o equilíbrio psicológico ou mesmo atingir a sua honra ou a imagem do autor. Trata-se, portanto, de mero dissabor.

Em caso de perda total do bem segurado, e diante da determinação do pagamento da indenização securitária correspondente, a seguradora tem direito aos salvados, livre de qualquer ônus, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado
.
(N.U 1000527-75.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO - OMISSÃO CONFIGURADA - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO SINISTRADO À SEGURADORA - VÍCIO SANADO - ACÓRDÃO EMBARGADO ALTERADO NA SUA CONCLUSÃO - RECURSO PROVIDO.O artigo 1.022 do NCPC, é expresso ao prever que caberá embargos de declaração quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa. Na hipótese, ficou evidenciada a omissão do julgado, o que justifica o provimento dos Declaratórios para sanar o vício.
Como é cediço, a entrega do salvado, livre de qualquer ônus, constitui consequência lógica em caso de acidente com perda total, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado. No caso concreto, tendo em vista a perda total do veículo, bem como que a Embargada vai receber o respectivo valor da indenização, o automóvel sinistrado deverá ser transferido à Seguradora, ora Embargante, livre de ônus e com a assinatura do Documento Único de Transferência – DUT
”. (N.U 0155323-25.2017.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

Portanto, o Recorrido deverá apresentar os documentos necessários para a regularização da transferência do salvado. Cabe esclarecer que eventuais despesas do salvado, com débitos ou outros gravames, são ônus da parte autora, ora Recorrido, até a data do sinistro.

Deste modo, há que se acolher o pleito de transferência da propriedade do salvado formulado pela Seguradora Recorrente, livre de quaisquer ônus.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que a parte autora transfira à seguradora recorrente a propriedade do salvado,
livre de quaisquer ônus, até a data do sinistro.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021